Tribunal: TJDFT
Processo: 0704604-42.2024.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-26

Ementa:
Contravenção penal do art. 19 da LCP. Provas. Dolo. Tipicidade. Maus antecedentes. Reincidência. Regime prisional. Recurso provido em parte.
I – Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 29 dias de prisão simples pela contravenção penal de porte de arma branca.
II - Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se é típica a conduta de portar arma branca sem autorização da autoridade competente; (ii) se havendo mais de uma condenação definitiva, adequado utilizar parte dessas para aumentar a pena-base e outra para reconhecer reincidência; e (iii) regime prisional.
III - Razões de decidir
3. É típica a conduta daquele que traz consigo arma branca (faca), fora de sua residência ou de dependência desta, sem licença da autoridade, afirmando que o objeto seria para defesa pessoal.
4. A faca, por suas características e natureza, é instrumento apto a ofender a integridade física, dispensando exame pericial para provar sua capacidade lesiva.
5. Se o réu registra várias condenações transitadas em julgado, é possível que algumas delas sejam consideradas como maus antecedentes penais e as outras para fins de reincidência, sem que isso caracterize bis in idem, consoante entendimento consolidado do e. STJ.
6. Embora reincidente o réu, se se trata de contravenção penal – sem violência ou grave ameaça -, com pena inferior a um mês, e os maus antecedentes são por duas condenações antigas, o regime prisional pode ser o aberto, em observância aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena.
IV. Dispositivo
7. Apelação provida em parte.
Dispositivos relevantes citados: LCP, art. 19.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1776666/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021, DJe 11/03/2021; AgRg no REsp 1863918/TO, Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021; STF, tema de repercussão geral 857.